Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724463-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo a desistência requerida na petição de ID 18016321. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator